Tribunal: TJES
Processo: 0005054-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005054-07.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEDESON DA SILVA RAIMUNDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005054-07.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEDESON DA SILVA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART.
33
, CAPUT,
DA LEI Nº
11.343/06

–
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
– INOCORRÊNCIA –
FUNDADAS SUSPEITAS –
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
Restou verificada a existência de indícios mínimos de que havia a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência do acusado, mormente considerando que os policiais puderam visualizar, ainda do lado de fora da casa, a presença de entorpecentes e materiais para o preparo e embalo das drogas para venda sob a mesa.
2
.
Ainda que a mera denúncia anônima não tenha condão para excepcionar o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial é motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005054-07.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEDESON DA SILVA RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WEDESON DA SILVA RAIMUNDO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que no dia 28 de junho de 2022, o denunciado trazia consigo 117 (cento e dezessete) “buchas de maconha”, 01 (uma) pedra de “crack”, 01 (uma) sacola de maconha, com o tamanho de uma bola de tênis, pesando em média 84g (oitenta e quatro gramas), R$210,00 (duzentos e dez reais) em notas trocadas, substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas a comercialização e a dinheiro fruto dessas vendas, 01 (uma) marreta de borracha comumente utilizada para corte de entorpecentes, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) balança de precisão utilizada para a pesagem de entorpecente

Nas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através do ingresso na residência do acusado, já que seriam ilegais e fruto de denúncia anônima, com a consequente absolvição do apelante.

Pois bem.

O apelante busca a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, ante ausência de mandado judicial ou autorização para o ingresso.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que
“não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II – a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser”.

Conforme extraio dos autos, de fato, os policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes no domicílio em questão, momento que a guarnição foi até o local indicado.

Ato contínuo, os PM ́s foram atendidos pelo acusado, oportunidade em que, além de sentirem um forte odor de maconha, puderam visualizar em cima da mesa, no interior da residência, material destinado à preparação e embalo de entorpecentes, além de algumas buchas de maconha.

Nesta oportunidade, fizeram busca pessoal no acusado, onde nada foi encontrado, e deram prosseguimento à diligência fazendo buscas no restante da casa.

Como sabido, a existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não constitui fundada suspeita e, portanto, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. Mostra-se necessário, somado a isso, a existência de fundadas razões que levem a crer que dentro da referida residência está sendo praticado algum fato delituoso.

Ora, no caso dos autos, me parece que, de forma bastante evidente, restou verificada a existência de indícios mínimos de que havia a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência, mormente considerando
que os policiais puderam

visualizar
,
ainda do lado de fora da casa,
a presença de entorpecentes e materiais para o preparo e embalo das drogas para venda
sob a mesa.

Assim, ainda que a mera denúncia anônima não tenha condão para excepcionar o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial me parece motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.

Portanto, sendo os fatos narrados motivos suficientemente idôneos para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição, não há nenhuma nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência sendo descabido, portanto, o pleito absolutório.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.